Tribunal: TJES
Processo: 5037524-98.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037524-98.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU II SA
RECORRIDO: PAULO PEREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5037524-98.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MOTTU II S.A.

RECORRIDOS: PAULO PEREIRA DA SILVA e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA PELA RÉ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. MERO SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO SEM VÍTIMAS OU DESDOBRAMENTOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão traseira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a regularidade da instrução documental; (ii) a culpa pelo sinistro traseiro; e (iii) o cabimento de compensação por danos morais em acidente sem vítimas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade. Apesar da baixa resolução de algumas peças, a ré compreendeu os fatos e apresentou contestação minuciosa, exercendo plenamente o contraditório. 2. No mérito, a colisão traseira é incontroversa. A tese de culpa exclusiva do autor por conversão abrupta sem sinalização não foi demonstrada pela ré, mantendo-se a presunção de culpa de quem colide por trás (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. Afasta-se a condenação por danos morais. O mero acidente automobilístico com danos exclusivamente materiais, sem vítimas ou desdobramentos excepcionais, não atinge os direitos da personalidade, configurando mero aborrecimento cotidiano. 4. Sentença reformada em parte para excluir a condenação moral.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 46 da Lei nº 9.099/95; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 29, inciso II, da Lei nº 9.503/97.

RELATÓRIO

PAULO PEREIRA DA SILVA e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de MOTTU II S.A. Sustentam os autores que sofreram acidente de trânsito provocado por condutor de veículo da ré, o qual colidiu na traseira de seu automóvel. Pleiteiam a reparação dos danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação ao id. 19566210. Suscita preliminar de nulidade por documentos ilegíveis e, no mérito, defende que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do autor, que realizou conversão sem sinalizar, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença de id. 19566225 julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais, sob o fundamento de que a requerida não elidiu a presunção de culpa pela colisão traseira.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado (id. 19566228). Em suas razões, repisa a preliminar de ilegibilidade e, no mérito, defende a culpa do autor pelo acidente, postulando a reforma integral do julgado. Os recorridos ofereceram contrarrazões ao id. 19566230, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Da preliminar de ilegibilidade de documentos.
Rejeito a preliminar. Embora alguns documentos apresentem qualidade gráfica reduzida, deles é perfeitamente possível inferir os fatos, pedidos e causa de pedir. A própria ré elaborou contestação detalhada, impugnando todos pedidos e a versão dos fatos narrada pelo autor, o que demonstra a ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Do mérito.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento para excluir a condenação por danos morais.

Quanto aos danos materiais, a colisão traseira é incontroversa e gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo pela frente (artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro). A recorrente alega que o condutor autor realizou conversão à direita sem acionar a seta, contudo, não apresentou qualquer prova que corroborasse tal afirmação. Não se desincumbindo do ônus de afastar a presunção de culpa (artigo 373, inciso II, do CPC), deve ser preservada a sentença no que tange aos danos materiais.

No entanto, em relação aos danos morais, a sentença merece reforma. A jurisprudência consolidada estabelece que o mero acidente de trânsito, sem vítimas de lesões corporais ou desdobramentos extraordinários que extrapolem a esfera dos aborrecimentos diários, não gera abalo moral passível de compensação. No caso, os prejuízos foram estritamente patrimoniais e os contratempos experimentados inserem-se nas vicissitudes do tráfego urbano, sem ofensa à dignidade dos autores. Portanto, a pretensão de indenização por danos morais deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantenho a sentença em seus demais termos quanto aos danos materiais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)